Tribunal: TJMT
Processo: 1019232-95.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019232-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARTA INES FILIPPI CHIELLA - CPF: 952.699.672-00 (ADVOGADO), IGOR FELIPE RODRIGUES CAMPOS - CPF: 072.139.981-96 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), MARTA INES FILIPPI CHIELLA - CPF: 952.699.672-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI DA SILVA MUNIZ - CPF: 096.425.674-66 (TERCEIRO INTERESSADO), QUESSI JHONIS DE SOUZA - CPF: 012.697.592-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNY WESLEY FLAUZINO - CPF: 091.719.809-38 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERT DA SILVA SENA - CPF: 071.960.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA LUANA MAIA - CPF: 030.789.682-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERION MASCARENHAS SILVA - CPF: 047.646.341-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SOUZA SOARES - CPF: 091.504.877-95 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES ALEJANDRO BIARIZ MOIZES - CPF: 061.070.801-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE

–
PRISÃO PREVENTIVA
.
1.
PRELIMINAR

EX OFFICIO
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
.

TESES
RELATIVAS AOS FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR
.
IDENTIDADE DA
S
MATÉRIA
S
.
ACOLHIMENTO
.

2.

MÉRITO
.

RECAMBIAMENTO
.

MEDIDA JUSTIFICADA
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 289, §

3º
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

3.
PROCESSO
PARCIALMENTE EXTINTO E
,
NA PARTE REMANESCENTE,
P
EDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
.
ORDEM DENEGADA
.

1.
É pacífico o entendimento
dos tribunais
de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo
em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos.
Logo
,
é
incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
N
os termos do art. 289, § 3º, do Código de Processo Penal, o denunciado detido em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva em outra comarca deve ser removido para a localidade do juízo processante.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no art. 103 da Lei
das
Execuções Penais não é absoluto
.
No caso em apreço, o juízo de origem invocou fundamentos idôneos para manter a decisão de
recambiamento
, salientando que a superlotação do sistema penitenciário rondoniense justificaria a determinação de transferência do paciente, o qual responde ação penal na cidade de Rondonópolis.

3.

Processo
parcialmente extinto
.

E,
na parte remanescente,
pedido julgado improcedente, ordem
denegad
a
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Marta Inês Filippi
Chiella
em benefício de
Igor Felipe Rodrigues Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração queo paciente se encontra preso preventivamente na cidade de Vilhena/RO, em virtude de decisão exarada nos autos do “
processo n. 1003173-23.2023.8.11.000 a ação tramita na comarca de Rondonópolis unicamente por conta da apreensão de drogas que culminou no processo n. 1028592-79.2022.8.11.0003, onde o impetrante não consta como réu/investigado
”.

Ressalta, a impetrante, que a autoridade indigitada de coatora indeferiu, por duas vezes, o pleito de
recambiamento
do paciente para a cidade de
Rondonópolis

formulad
o pela Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Rondônia, todavia, mesmo sem qualquer alteração fática ou motivação idônea, aquele órgão “
requereu anuência para o

recambiament
o
do impetrante da cidade de Vilhena-RO (local da prisão e de residência) para Rondonópolis-MT (local onde tramita a ação penal)
”, situação que na sua intelecção, caracteriza constrangimento ilegal, posto que, se for recambiado, ficará sem apoio familiar.

Registra que não há motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, porquanto não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que tal medida caracteriza a antecipação do cumprimento de pena ainda não imposta. Além disso “
o órgão julgador já manifestou sua convicção quanto aos indícios de existência de associação criminosa, logo ocorreu
prejulgamento, ou seja, apenas com a peça acusatória já tem por certo a condenação do impetrante em pelo menos um delito. Neste ponto, a motivação da manutenção da prisão preventiva confunde-se com o julgamento do mérito, logo se mostra prejudicada a imparcialidade do órgão julgador
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente com aplicação de medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; bem como a cassação da decisão que determinou o
seu
recambiam
ento
, a fim de que seja mantido próximo de sua família, na Comarca de Vilhena. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças noID
179644195
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
180104653
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID

180380657
,
opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
ex

officio

Extinção parcial
deste processo
por reiteração de pedidos

Da análise destes autos, infere-se que

as
teses
referentes
aos fundamentos
e re
quisitos
da prisão preventiva do paciente
já foram anteriormente analisada
s
por este órgão revisor
.

Com efeito, esta
Terceira
Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1007819-85.2023.8.11.0000

na sessão levada a cabo no dia
26 de abril
deste ano, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos aviados nesta ação constitucional,
t
endo, naquela oportunidade, a ordem
sido
denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA 2. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS – INVIÁVEL NESTA VIA MANDAMENTAL –OS BENS SEQUER FORAM INDIVIDUALIZADOS- 3. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS – NOVOS FATOSDETERMINARAM A PRISÃO - 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE –5. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito, principalmente em se tratando de caso de elevada complexidade que demanda exame de todo conjunto probatório.

2. Nesta via mandamental é inviável a análise do pedido de restituição dos diversos bens relacionados à pessoa do paciente, uma vez que se faz necessário o revolvimento probatório para se analisar o pleito. Além disso, o interessado sequer individualizou quais bens seriam, tampouco comprovou a sua propriedade.

3. O decreto preventivo do paciente é oriundo de fatos recentes, motivo pelo qual existe contemporaneidade na medida, a qual se encontra suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto dos delitos, em tese, praticados por ele, materializada na grande quantidade de drogas e na possível organização criminosa, a revelar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

5.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Por conta disso, impende

reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados,
a vertente
ação constitucional é reiteração dos pedidos anteriormente examinados no
Habeas Corpus
n.
1007819-85.2023.8.11.0000
, daí por que
e
ste processo
deve ser julgado extinto
em relação a essas teses.

MÉRITO

No que se refere
à tese remanescente
visando obstar o
recambiamento
do paciente da cidade de Vilhena para a cidade de Rondonópolis, não assiste
razão à impetrante.

Com efeito,
n
os termos do art. 289, § 3º, do
Código de Processo Penal
, o denunciado detido em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva em outra
c
omarca deve ser removido para a localidade do juízo processante.

Ademais,
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende que o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no art. 103 da
Lei
das
Execuções Penais
não é absoluto
, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECAMBIAMENTO DE PRESO. ALEGADA OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no art. 103 da LEP não é absoluto
. 2. No caso em apreço, o Tribunal de origem invocou fundamentos idôneos para manter a decisão de
recambiamento
, salientando que a superlotação do sistema penitenciário paulista e a comprovação de que a condenação é oriunda de outro Estado da federação justificariam a determinação de transferência do reeducando, o qual não possui condenação no Estado de São Paulo. 3. Mantém-se a decisão singular que negou provimento ao recuso em mandado de segurança. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no RMS: 69030 SP 2022/0174476-4, Relator Jorge Mussi,
j
ulgado em 27.09.2022, Quinta Turma,
p
ublicado no
DJe

de
30.09.2022)
Destacamos

No caso em apreço, o
juízo
de origem invocou fundamentos idôneos para manter a decisão de
recambiamento
, salientando que a superlotação do sistema penitenciário
rondoniense
justificaria a determinação de transferência do
paciente
,
o qual
responde
ação penal na cidade de Rondonópolis.

Nessas circunstâncias, a
ordem de
recambiamento
do paciente para o
Rondonópolis
, com fundamento no art
.
289, doCódigo de Processo Penal, não revela constrangimento ilegal.

Posto isso, julgo parcialmente extinto o presente
processo
.
E, na parte remanescente, tenho por improcedente o pedido deduzido em favor de
Igor Felipe Rodrigues Campos
; por consequência,

denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023